Tribunal: TJES
Processo: 0001480-95.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Incêndio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001480-95.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON FREITAS MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE INCÊNDIO
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Em relação ao delito de incêndio,

“é exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
”
(HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).

2. Materialidade foi comprovada por intermédio do laudo de investigação de incêndio em edificação que constatou que houve danos no imóvel atingido, além de concluir que o incêndio foi ocasionado por contato de chama ou brasa proveniente de fonte externa aos materiais presentes no local, sendo a sua causa uma ação pessoal, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAICON FREITAS MACHADO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

Razões recursais requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
MAICON FREITAS MACHADO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

Razões recursais requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 05/03/2018, o réu Maicon Freitas Machado ateou fogo na garagem da residência de sua ex-companheira, Beatriz do Nascimento Tosta.

Observa-se que o art. 250 do Código Penal dispõe que pratica tal crime aquele que causa incêndio, de modo a expor a perigo de vida a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Trata-se de crime de perigo concreto, eis que para a sua configuração é suficiente que, por intermédio da ação do fogo, seja possível afetar a integridade dos bens jurídicos tutelados. Isso porque “
é exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
” (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.).

Para fins de comprovação da materialidade do crime, nos termos do art. 173 do Código de Processo Penal, faz-se indispensável que os peritos verifiquem a causa e o lugar em que houver iniciado o incêndio, bem como identifiquem as suas consequências para o bem jurídico tutelado, além das demais circunstâncias essenciais para a elucidação do fato.

Nessa perspectiva, vê-se que o laudo de investigação de incêndio em edificação, acostado aos autos, constatou que houve danos em roupas, colchões e bicicletas que se encontravam no local, além de estragos nos revestimentos das paredes e em uma janela próxima que teve seu vidro quebrado e sua cortina queimada.

Outrossim
o relatório conclui que o incêndio foi ocasionado por contato de chama ou brasa proveniente de fonte externa aos materiais presentes no local, bem como que a sua causa se deu por ação pessoal.

No que tange à autoria, em sede policial, a a testemunha Claudiane do Nascimento Tosta, que reside no mesmo imóvel da vítima, porém em andar inferior, confirmou que visualizou o réu abrir o portão da residência e entrar na garagem, tendo permanecido no imóvel por alguns minutos e que, logo após a sua saída, iniciou-se o incêndio na garagem.

Referidas declarações são corroboradas em Juízo pelos depoimentos da vítima, Beatriz do Nascimento Tosta, e da testemunha Jéssica do Nascimento Tosta, que acrescentaram que dentro da casa havia pessoas no momento que o incêndio começou.

Por sua vez o réu negou todos os fatos a si imputados.

Diante disso, é certo concluir que existem provas suficientes da materialidade do crime de incêndio, além de evidências claras de sua autoria, impondo-se a manutenção da condenação do réu, nos termos do art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.